Tribunal: TCU
Processo: 037.459/2020-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4086/2020-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II da Lei 8.443/92, c/c o art. 143, inciso II do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 037.459/2020-1 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Carmem Miranda Campelo Lopes (XXX.333.307-XX); Flavio Martins Pimentel (XXX.471.951-XX); Heraldo Muricy Barreto (XXX.492.355-XX); Joao Batista Pereira da Silva (XXX.928.433-XX); Jose Sebastiao Lemos (XXX.042.707-XX); Lizzy Maria Costa do Nascimento (XXX.671.273-XX); Marcia Ferreira de Freitas Ramos (XXX.377.846-XX); Maria Dias Carvalho (XXX.977.581-XX); Maria de Fatima Viana Silva Sodre (XXX.769.703-XX); Telma Melo da Gama (XXX.393.332-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Departamento de Centralização de Serviços de Inativos e Pensionistas 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.